Tribunal: TJPA
Processo: 0003982-87.2018.8.14.0046
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0003982-87.2018.8.14.0046

RECORRENTE: EZEQUIAS SOARES DA SILVA, HUMBERTO LIMA COELHO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO Nº 0003982-87.2018.8.14.0046.

RECORRENTES: HUMBERTO LIMA COELHO e EZEQUIAS SOARES DA SILVA.

DEFESA: DAVI SARAIVA NORONHA – DEFENSOR PÚBLICO.

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS LIMA.

RELATOR: DES.
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INEQUÍVOCA. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto por dois policiais militares, contra decisão da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondon do Pará/PA, que os pronunciou como incursos no art. 121, § 2º, incisos III e IV, do Código Penal, em razão da morte de civil durante abordagem policial. A defesa pleiteia a absolvição sumária, sob o argumento de legítima defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes nos autos provas inequívocas que permitam o reconhecimento antecipado da excludente de ilicitude da legítima defesa, aptas a ensejar a absolvição sumária dos acusados, nos termos do art. 415, IV, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão de pronúncia representa juízo de admissibilidade da acusação e exige apenas a demonstração da materialidade do crime e a existência de indícios suficientes de autoria, conforme art. 413 do CPP.

4. Na hipótese, há divergência entre os relatos dos policiais e das testemunhas, especialmente quanto à existência de disparo efetuado pela vítima, o que impede o reconhecimento inequívoco da legítima defesa.

5. O laudo pericial aponta resultado negativo para resíduos de pólvora nas mãos da vítima, contrariando a versão dos réus e corroborando a necessidade de submissão dos fatos ao crivo do Tribunal do Júri.

6. A absolvição sumária com base em legítima defesa exige certeza quanto à presença da excludente, o que não se verifica diante das versões conflitantes e da existência de cinco disparos letais, indicando possível excesso na conduta policial.

7. A apreciação sobre eventual excludente de ilicitude, em casos de dúvida razoável, compete exclusivamente ao Conselho de Sentença, nos termos do art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal, sendo vedado ao magistrado togado substituir-se ao Júri Popular.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e desprovido.

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CPP, arts. 413 e 415, IV; CP, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, RESE nº 0005553-38.2013.8.14.0024, Rel. Des. Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, j. 09.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 15 dias do mês de outubro de 2025.

RELATÓRIO

Cuida-se de
Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Humberto Lima Coelho e Ezequias Soares da Silva,
contra a decisão do MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondon do Pará/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções do
art. 121, §2°, incisos III e IV, do Código Penal
(ID 29666935).

Narra a denúncia (ID 29666827), que no dia 21/12/2008, por volta das 03hoomin, uma guarnição da Polícia Militar, composta pelos nacionais EZEQUIAS SOARES DA SILVA, HUMBERTO LIMA COELHO e ILSON DE SOUSA SILVA, foi acionada por seguranças da casa noturna “Casa do Forró”, informando que havia um homem armado no local. O suspeito já havia saído e, com base nas características repassadas, os policiais localizaram e abordaram CLÁUDIO CAETANO EVANGELISTA, na Praça do Ovo.

Segundo relatos, durante a revista a vítima recuou alguns passos, afirmou que não permitiria que sua arma fosse apreendida e caminhou em direção a outro policial, ocasião em que os denunciados Ezequias Soares da Silva e Humberto Lima Coelho, efetuaram vários disparos contra ele, sem que houvesse reação armada da vítima. Em suas versões, contudo, os policiais alegaram que Cláudio tentou sacar uma arma e disparou contra a guarnição, razão pela qual revidaram. Ambos confessaram ter atirado: Ezequias efetuou dois disparos com pistola ponto 40, enquanto Humberto utilizou a submetralhadora Taurus Famae ponto 40, não sabendo precisar o número de tiros.

Durante a ação, um terceiro, Washington Rocha Vieira, também foi atingido por um disparo, cuja origem não foi identificada. A vítima Cláudio foi socorrida e levada ao hospital com demora de aproximadamente 40 minutos, embora a distância fosse curta.

Em razões recursais, a defesa pugna pela absolvição sumária dos acusados, uma vez que agiram acobertados pelo manto da excludente de ilicitude da legítima defesa (ID 29666938)

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público do 1º Grau opina pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 29666941).

Em juízo de retratação o juízo de 1º grau manteve a decisão de pronúncia (ID 29666942).

Na Superior Instância, a douta Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo conhecimento e no mérito, por seu desprovimento (ID 30078357).

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Passo à análise das teses apresentadas pelo recorrente.

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – LEGÍTIMA DEFESA

A defesa sustenta que os recorrentes teriam agido em legítima defesa, porquanto, na condição de policiais militares, apenas repelindo injusta agressão perpetrada pela vítima, que estaria armada e teria efetuado disparos contra a guarnição. Requerendo, com base no art. 415, IV do CPP, a absolvição sumária.

No caso em tela, a materialidade restou comprovada pelo Laudo de Exame Cadavérico (ID 29666802, pág. 13), Declaração de Óbito e Laudo de Necrópsia (ID 29666803, págs. 01 e 02).

Assim como os indícios de autoria restaram esclarecidos pelos depoimentos das testemunhas e do próprio recorrente Ezequias, que confessou os disparos, porém alegando a legítima defesa, conforme mídias de ID

29666919 e seguintes.

A decisão de pronúncia, como sabido, constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, cabendo ao magistrado à verificação da materialidade do delito e da presença de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP,
a fim de submeter o acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

Assim, nessa fase, o juiz singular limita-se a constatar a existência de tais elementos, abstendo-se de realizar apreciação aprofundada do conjunto probatório, uma vez que nesta fase vigora o princípio
in dubio pro societate
, de modo que, havendo dúvida razoável sobre a dinâmica dos fatos ou sobre eventual causa excludente de ilicitude devem ser solucionadas em favor da sociedade. Desta forma, compete ao Conselho de Sentença, assegurados o contraditório e a ampla defesa, decidir em definitivo sobre a absolvição ou a condenação do réu.

A Defesa invoca a aplicação do art. 25 do Código Penal, segundo o qual, entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Em análise, o artigo revela a dependência do preenchimento dos requisitos.

No caso em apreço, a prova colhida sob o crivo do contraditório revelou versões divergentes. Enquanto os policiais afirmam que a vítima teria tentado sacar a arma e efetuado disparos, as testemunhas, ao revés, sustentam que Cláudio Evangelista não chegou a efetuar disparo algum, tendo apenas recuado e sido alvejado pela guarnição, corroborado pelo Laudo de exame pericial de ID 29666803, pág. 05, que apresenta resultado negativo para a presença de resíduo de pólvora nas mãos da vítima.

Tal contradição impede o reconhecimento da legítima defesa de forma incontroversa, pelo Juízo togado. Sendo matéria que deve ser submetida ao Tribunal do Júri, a quem compete, constitucionalmente, apreciar os crimes dolosos contra a vida. Afastar a competência do Júri com fundamento em legítima defesa não comprovada de modo cabal configuraria usurpação de competência, em afronta ao art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. DECISÃO DE PRONÚNCIA.
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA EM RAZÃO DE
LEGÍTIMA DEFESA. IMPROCEDÊNCIA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO DEMONSTRADA DE FORMA CABAL. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA LESÃO CORPORAL POR AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
. INVIABILIDADE. VÍTIMA GOLPEADA EM ÁREA VITAL DO CORPO HUMANO. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Inexiste nos autos prova clara e induvidosa de que a recorrente ou outrem estivesse sofrendo agressão injusta por parte da vítima, atual ou iminente, ou que pelas circunstâncias fosse possível acreditar que viria a ser agredida, razão pela qual não há que se falar em acolhimento da dirimente do art. 25,
caput
, do CP
. Precedente jurisprudencial.

2. De igual modo, não se verificou no presente um contexto probatório de inequívoca ausência de
animus necandi
na conduta praticada pela recorrente, devendo, assim, eventual dúvida quanto à intenção da acusada e o amplo cotejo das provas produzidas ficar a cargo do Tribunal Popular, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. Precedentes jurisprudenciais, inclusive deste TJE/PA 3. À unanimidade, recurso conhecido e improvido. (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0005553-38.2013.8.14.0024 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 09/09/2024 ) (grifo nosso)

De igual modo, não é possível concluir, nesta fase procedimental, que a conduta dos acusados tenha sido absolutamente indispensável e proporcional à alegada agressão sofrida, uma vez que, o laudo de exame cadavérico registrou a presença de cinco lesões fatais decorrentes de disparos de arma de fogo, elemento que, em tese, revela possível excesso na atuação dos agentes de segurança.

Insta salientar, que a absolvição sumária por legítima defesa, prevista no art. 415, IV, do CPP, somente pode ser reconhecida quando as provas constantes dos autos evidenciam, de maneira inequívoca, que o agente agiu sob o amparo da excludente. Tal hipótese, contudo, não se verifica no caso em exame.

Nesse sentido, a doutrina corrobora para esse entendimento:

Para que o acusado seja absolvido sumariamente, é necessário um juízo de certeza. De fato, como se pode perceber pela própria redação dos incisos do art. 415 – provada a inexistência do fato, provado não ser ele autor ou partícipe, o fato não constituir infração penal, ou demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime – a absolvição sumária, por subtrair dos jurados a competência para apreciação do crime doloso contra a vida, deve ser reservada apenas para as situações em que não houver qualquer dúvida por parte do magistrado. (Lima, Renato Brasileiro. Manual de Processo Penal, 8ª ed., Salvador, 2020, pág. 1463)

Assim, a existência de versões conflitantes impede o reconhecimento antecipado da excludente, incumbido ao Conselho de Sentença, no exercício de sua soberania, de valorar os depoimentos e decidir qual narrativa dos fatos merece maior credibilidade.

Desse modo, diante da ausência de certeza acerca da legítima defesa, não é dado ao juízo togado afastar a competência do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente responsável pelo julgamento dos crimes dolosos contra a vida, sob pena de usurpação de função.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso

e, no mérito, nego provimento,
mantendo a decisão de pronúncia, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 21/10/2025